Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711388-81.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto por ARTENIO GUIMARAES ATAIDES em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP que, no concurso público para provimento de vagas na carreira de policial penal do Distrito Federal, foi considerado inapto pela banca examinadora na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. Em suas razões (ID 45114858), sustenta o requerente que: 1) é policial penal do Estado de Goiás; 2) não praticou ato tipificado como crime nem ilícito administrativo no exercício da função pública; 3) o ato administrativo que imputou a pena de demissão foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), com a determinação de retorno ao cargo ocupado; 4) a mera existência de inquéritos ou procedimentos administrativos investigativos abertos para apurar a conduta não possuem o condão de afetar sua idoneidade; 5) a banca expressou de forma genérica a decisão pela inaptidão do requerente; 6) não desobedeceu os critérios estabelecidos no edital do concurso a respeito da fase de sindicância; 7) a mesma situação foi apreciada pelo TJ-GO, que decidiu pelo direito de permanecer no certamente em que participava em 2020; 8) assumiu função de gestor quando foi secretário municipal de saúde, o que o abona da constatação de que andava com pessoas de notórios antecedentes criminais. Ao final, requer a concessão de liminar para que possa retornar ao concurso público. No mérito, a confirmação da tutela antecipada e a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social. Pede ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Custas não recolhidas, diante do pedido de gratuidade de justiça (ID 45114963). É o relatório. DECIDO. O art. 4o, inciso IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, a pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. O impetrante foi reprovado na fase de investigação da vida pregressa. Em consulta ao edital do certame, há previsão de que a fase recursal administrativa se iniciou no dia 27/03/2023 e terminará no dia 31/03/2023, ou seja, ainda se encontra em transcurso o prazo de defesa na instância extrajudicial (ID 45114964). Adicionalmente, estima-se que o curso de formação iniciará no dia 20/04/2023, motivo pelo qual ainda há tempo suficiente para análise do expediente fora do plantão judicial. Portanto, o pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos à relatora natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023 às 13:09:39. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA Plantonista